Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Nulidade.
1 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2 - A ausência, na sessão de julgamento presencial de desembargador que já tinha lançado voto-vista no sistema informatizado do tribunal, acompanhando o voto do relator e, depois, seguido pelo segundo vogal, não torna nulo o julgamento, máxime se nenhum prejuízo causou ao acusado.
3 - Embargos de declaração não providos.